Tribunal: STF
Processo: Rcl 61492
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CIÊNCIA DA PARTE BENEFICIÁRIA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DIGILÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Decisão do relator que julgou procedente a reclamação diferindo à parte beneficiária a possibilidade de exercer o contraditório, mediante a interposição de eventual recurso, com base na data ciência da referida decisão juntada aos autos do processo de origem.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Apreciar suposta nulidade da decisão agravada ante a ausência de citação.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao julgar procedente a presente reclamação, com determinação de juntada de cópia da decisão aos autos do processo de origem, bem como de ciência da parte beneficiária, foi concedida à parte beneficiária prazo diferido para a realização do contraditório pela interposição de eventual recurso, condicionando-o à data da ciência da referida decisão, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    4. Uma vez ocorrido o trânsito em julgado do feito, a ausência de atendimento da parte agravante à determinação de comprovação da data em que fora cientificada da decisão ora agravada, bem como a ausência de apresentação de fundamento apto a justificar a interposição do recurso a destempo impõe o não conhecimento do inconformismo, por intempestividade.



    IV – DISPOSITIVO



    Agravo regimental não conhecido.